Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES À PETIÇÃO CÍVEL, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto foram devidamente explicitados, de forma exaustivamente fundamentada, ancorada em diversos precedentes e na doutrina aplicável à espécie, os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão pela: i) efetiva caracterização da deserção, porquanto a recorrente recolheu as custas processuais referentes à petição cível - calculada com base no valor da causa -, hipótese que não se confunde com o preparo da apelação cível; e ii) pela configuração da preclusão lógica e temporal em relação ao pedido de gratuidade judiciária, porquanto a parte recorrente, além de não interpor recurso tempestivo contra a decisão monocrática que indeferiu o benefício, optou pelo recolhimento das custas iniciais em sede recursal, incorrendo em conduta contraditória em relação à aludida pretensão. 2.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação de culpa grave ou dolo (AgInt no AgInt no REsp n. 2.097.896/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023), o que não se vislumbra na hipótese dos autos, já tendo a embargante sido penalizada com a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de coibir o abuso do direito de recorrer.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.